Tribunal: TJDFT
Processo: 0705748-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705748-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIAN PEREIRA DE SOUSA GUIMARAES AGRAVADO: CONDOMINIO DO ONE PARK MALL D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LILIAN PEREIRA DE SOUSA GUIMARÃES contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de execução n. 0702010-07.2024.8.07.0020, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela parte devedora, ora Agravante. Não há pedido de tutela antecipada ou efeito suspensivo no recurso. Assim, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2025 11:26:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador